Tribunal: TJDFT
Processo: 0756123-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CÁLCULOS CONFORME CONTRATO. MODIFICAÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada conta decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e homologados os cálculos apresentados pelo exequente.
2. “( ) 2. O cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não se podendo dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.” (Acórdão 1660173, 00229072120158070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Hipótese em que os cálculos apresentados pelo exequente não estão de acordo com o título judicial transitado em julgado, pois há cobrança das prestações com juros e correção monetária nos termos do contrato inadimplido objeto da ação monitória, e não conforme fixado no dispositivo da sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.